Tribunal: TJDFT
Processo: 0718360-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA AGENTE. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE EVENTUAL INTIMIDAÇÃO DO OFENDIDO, SEU CONHECIDO. EVASÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).

2. A gravidade do crime e a periculosidade do paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e o “modus operandi” da ação, que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo consta nos autos, o paciente foi o executor dos disparos de arma de fogo contra a vítima, pessoa que conhecia, causando-lhe perigo de vida.

3. No caso, além de comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, trata-se de paciente jovem com passagens pela Vara da Infância e com ações penais em curso, inclusive, com uma condenação, bem como que se encontrava no gozo de liberdade provisória concedida recentemente quando voltou a se envolver neste grave delito, atentatório à vida, mediante emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta do paciente para a sociedade quando em liberdade e o risco de reiteração delitiva.

4. O decreto prisional também encontra respaldo para a conveniência da instrução criminal (cuja audiência de instrução encontra-se designada para data próxima: 5-julho-2023) e para garantir a aplicação da lei penal, pois há indícios de que a vítima (atualmente presa) possui temor em relação ao paciente e, em que pesem os fatos datem de 22-janeiro-2023, até o presente momento o paciente encontra-se foragido, em local incerto e não sabido da Justiça.

5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.

6. Ordem denegada.